Tribunal: TJDFT
Processo: 0729483-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729483-33.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: DARA MARIA DAMASCENO EXCALIBUR, LUCIANA MARIA DAMASCENO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, em face da decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização n. 0727791-93.2021.8.07.0001, proposta em seu desfavor pela ora agravada, DARA MARIA DAMASCENO EXCALIBUR, representada por LUCIANA MARIA DAMASCENO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 100876778 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu tutela de urgência, para determinar que a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize e custeie o tratamento da autora com órtese craniana, na forma indicada em prescrição médica. A agravada, na petição constante do ID 29995734, informa que “seus genitores custearam integralmente o tratamento em litígio (conforme documento em anexo), e por tal motivo foi solicitado no âmbito do Processo no 0727791-93.2021.8.07.0001, na forma do Art. 485, Inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, a extinção do processo sem resolução do mérito”. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Dessa forma, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da petição juntada aos autos sob o ID 29995734 e informe se ainda persiste o interesse no julgamento do agravo de instrumento. Publique-se Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora